Tribunal: TJDFT
Processo: 0713963-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713963-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FAVILA RIBEIRO FILHO EMBARGADO: ANTONIO FERREIRA DE AGUIAR FILHO D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de ID 69521497. Aguarde-se o julgamento do recurso. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator